Tribunal: TJSP
Processo: 1500641-08.2020.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-04
Data de publicação: 2022-09-04

Ementa:
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LESÃO CORPORAL LEVE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE PROVADAS. Diante da materialidade e autoria delitivas suficientemente provadas do crime de lesão corporal de rigor a manutenção do decreto condenatório. CONDENAÇÃO MANTIDA – PENA BEM DOSADA – RECURSO NÃO PROVIDO.